Tribunal: TJMT
Processo: 0001374-35.2002.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001374-35.2002.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VICENTE PIRES DOS SANTOS - CPF: 394.000.691-20 (APELANTE), FRANTUI SARKIS MOTTA - CPF: 066.457.279-09 (ADVOGADO), ALINE NEVES BERNARDES - CPF: 071.603.269-46 (ADVOGADO), CLEVERSON LINS - CPF: 061.299.029-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOACIR DE MOURA NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001374-35.2002.8.11.0055

APELANTE: VICENTE PIRES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – JÚRI – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – FALHAS OCORRIDAS DURANTE A TRANSMISSÃO VIRTUAL DOS DEBATES ORAIS DA DEFESA [REALIZADOS POR VIDEOCONFERÊNCIA], NA SESSÃO PLENÁRIA, A QUAL FOI REALIZADA DE FORMA HÍBRIDA [RÉU QUE DESEJOU PARTICIPAR DO ATO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA] – NULIDADE NÃO REGISTRADA NA ATA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – JUÍZA-PRESIDENTE QUE CONCEDEU 8 MINUTOS A MAIS NO TEMPO DE FALA DO ADVOGADO – PRELIMINAR REJEITADA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVO TORPE CARACTERIZADO – PRESUNÇÃO DE QUE A VÍTIMA MANTINHA UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM SUA EX-MULHER – JULGADOS DO TJMT – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA NÃO CONTRÁRIO AO CONJUNTO PROBATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Eventuais nulidades ocorridas durante a sessão do Júri devem ser arguidas
“logo depois de ocorrerem”
, mediante protesto registrado na ata do julgamento, sob pena de preclusão (CPP, art. 571, VIII).

Constando da ata de sessão do Júri apenas a menção de pequenas falhas na conexão da internet durante os debates orais da Defesa, que foram imediatamente sanadas [com acréscimo de tempo na fala do advogado], e não restando evidenciados eventuais prejuízos à defesa técnica, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

A torpeza resta caracterizada quando o homicídio foi motivado pelo inconformismo do agente com hipotético relacionamento amoroso da vítima com sua ex-mulher.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001374-35.2002.8.11.0055

APELANTE: VICENTE PIRES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VICENTE PIRES DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, decorrente de veredito do Tribunal do Júri (Código 688289), que o condenou pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, à pena de 12 (doze) anos de reclusão – art. 121, § 2o, I, do CP.

O apelante requer, preliminarmente, a anulação do julgamento por cerceamento de defesa, em razão de falhas ocorridas durante a transmissão virtual dos seus debates orais [realizados por videoconferência], na sessão plenária.

No mérito, sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto
“o homicídio perpetrado por motivação de ciúmes do novo relacionamento da ex-esposa não seria capaz (...) de qualificar o delito”
, razão pela qual almeja a sua submissão à novo julgamento ou a exclusão da referida qualificadora.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001374-35.2002.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO JÚRI POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Como relatado, o apelante suscita a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri por cerceamento de defesa, em razão de supostas falhas na transmissão dos seus debates orais, via internet, durante a sessão plenária, que foi realizada de forma híbrida [o réu desejou participar do ato por meio de videoconferência].

Todavia, a matéria de
nulidade
[suscitada no corpo desta apelação] encontra-se preclusa, porquanto não foi levantada na própria sessão de julgamento e registrada na respectiva ata.

Sabe-se que eventuais nulidades ocorridas durante a sessão do Júri devem ser arguidas
“logo depois de ocorrerem”
, mediante protesto registrado na ata do julgamento, sob pena de preclusão (CPP, art. 571, VIII).

Cumpre ressaltar a própria Defesa técnica e o réu que não desejaram participar da sessão de julgamento de forma presencial [os depoimentos das testemunhas foram colhidos presencialmente, na sessão plenária], optando por acompanhá-la do Estado do Paraná [por videoconferência], de modo que estavam cientes e conscientes da possibilidade de dificuldades de comunicação decorrentes da transmissão de dados efetuado pela internet,
in verbis
:

“O advogado Cleverson Lins e o acusado Vicente Pires dos Santos
participaram da presente sessão de julgamento por meio de videoconferência
, haja vista que residem em Foz do Iguaçu/PR e
solicitaram participar nessa modalidade
”

Ademais, ao assistir o depoimento do réu, não visualizo qualquer má conexão que pudesse interferir na compreensão das suas declarações, estando a transmissão em plena nitidez.

Na verdade, o que consta da ata de julgamento é que houve apenas uma menção à qualidade da conexão feita pela Defesa
durante os seus debates orais
. Acatando solicitação da Defesa, a juíza-presidente concedeu
8 (oito) minutos adicionais ao tempo de fala do advogado
, sanando, assim, eventual prejuízo à defesa técnica e ao réu.

Extraem-se da ata de julgamento as seguintes anotações:

“(...) Às 08h50min a Juíza Presidente deu início a instrução do processo de forma pública em plenário.

Em seguida, foi procedido com a oitiva da informante Tânia Regina S. Santos. Na sequência, foram inquiridas as testemunhas Wilson Vila da Silva e Marcos Eiti Nishimura
. (...).

Após, a MM. Juíza Presidente procedeu com o interrogatório do acusado Vicente Pires dos Santos.
O interrogatório foi gravado e anexado aos autos
(...).

O Promotor de Justiça deu início aos debates às 10h11mim. A acusação se findou às 11h41min. Fez as saudações de estilo, explanou sobre o crime imputado ao acusado, pugnando pela condenação pela pratica de homicídio qualificado pelo motivo torpe e manifestou pela exclusão da qualificadora da asfixia (...).

O Advogado de Defesa Cleverson Lins iniciou os debates no horário compreendido entre 11h49min e 12h55min. A Magistrada concedeu 5 (cinco) minutos adicionais, devido aos problemas de conexão ocorrido. Fez as saudações de estilo, explanou sobre o crime imputado ao réu oportunidade em que apresentou as teses de negativa de autoria e legítima defesa
. (...).

Na sequência, nos termos dos artigos 476, § 3° e 477 do CPP, a MM. Juíza concedeu a palavra ao Promotor de Justiça para proceder com a réplica, pelo prazo de 01 (uma) hora. O Promotor manifestou no horário compreendido entre 13h44min e 14h42 min, reforçando seus argumentos anteriores. (...).

Em seguida, nos termos dos artigos 476, § 3° e 477 do CPP, a MM. Juiza concedeu a palavra ao Advogado de Defesa para proceder com a tréplica, pelo prazo de 01 (uma) hora.
O Advogado de defesa manifestou-se no horário compreendido entre 14h53min e 15h38min, reforçando sua tese de negativa de autoria e legítima defesa, exposta anteriormente
.

O Ministério Público durante a tréplica, às 15h15, solicitou um breve momento para esclarecimento de situação controversa, tendo a Defesa anuído com o pedido e concedido o aparte pela Magistrada
.

O Advogado de Defesa requereu 3 (três) minutos adicionais, devido à má qualidade de conexão e aparte do Ministério Público. O pedido foi deferido pela Magistrada
.”

Nesse quadro, constando da ata da sessão do Júri apenas menção de pequenas falhas na conexão da internet durante os debates orais da Defesa, que foram imediatamente sanadas [com acréscimo de tempo], e não restando evidenciados eventuais prejuízos ao réu, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Em situação semelhante, o TJMG assim decidiu:

“Verificando-se que o material de mídia, no qual constantes as alegações finais orais, foi registrado com pequenos problemas de áudio, mas que não o invalidam, permitindo sua compreensão, e não restando demonstrados eventuais prejuízos à defesa técnica, não há falar em nulidade do ato (...).”
(TJMG, RESE no 10624210000870001, Des. Anacleto Rodrigues, 17.11.2021)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“[...] Consta dos autos de inquérito policial em anexo que o acusado, no dia 17.01.1999, em uma represa situada entre os bairros Vila Londrina e Jardim Paulista, neste município, ceifou a vida da vítima, após espancá-la e afogá-la, conforme atesta certidão de fls. 09.

Conforme o apurado, Vicente Pires dos Santos, matou Moacir de Moura Nascimento por ciúme de Tânia Regina Steinbach dos Santos, já que a vítima estava namorando sua ex-mulher, de quem estava separado há oito meses. No dia dos fatos, a vítima foi perseguida por Vicente, que após alcançá-la, espancou-a e mergulhou sua cabeça nas águas da represa, matando-a por asfixia. Dias antes, o próprio Vicente adentrara no quintal da vítima afirmando-lhe que: “se você ficar com minha mulher, será por pouco tempo”.

Claro ficou, então, que Vicente Pires dos Santos não se conformando com a separação de sua mulher, nem mesmo como fato a mesma ter recomeçado sua vida ao lado da vítima, matou Moacir de Moura Nascimento, motivado pela vingança [...].”

O apelante se insurge tão somente quanto à qualificadora do motivo torpe, sustentando que
“o homicídio perpetrado por motivação de ciúmes do novo relacionamento da ex-esposa não seria capaz de (...) qualificar o delito”
. Assim, não nega a motivação do crime, mas a condição de qualificadora dela.

Encerrada a colheita dos depoimentos, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do fato atribuído ao apelante, assim como a qualificadora do motivo torpe, respondendo os seguintes quesitos:

1° QUESITO - No dia 17 de Janeiro de 1999, em horário não especificado, em uma represa situada entre os bairros Vila Londrina e Jardim Paulista nesta cidade e comarca de Tangará da Serra-MT, a vítima Moacir de Moura Nascimento veio a óbito conforme se insere do exame de necropsia (486-pdf) e certidão de óbito (488-pdf).

1o) SIM, POR MAIORIA

2° QUESITO - O réu VICENTE PIRES DOS SANTOS foi autor do fato que ocasionou a morte da vítima Moacir Moura dos Santos?

2) SIM, POR MAIORIA

3° QUESITO - O Jurado absolve o réu VICENTE PIRES DOS SANTOS?

3) NÃO, POR MAIORIA

4° QUESITO - O réu VICENTE PIRES DOS SANTOS praticou o crime de homicídio por motivo torpe, pois agiu mediante vingança por acreditar que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com sua ex-mulher?

4) SIM, POR MAIORIA
(...).”

Como se vê, os jurados admitiram a tese da acusação de que a motivação do homicídio foi torpe, na medida que o réu
“agiu mediante vingança por acreditar que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com sua ex-mulher”
.

A admissão dessa qualificadora tem suporte no depoimento prestado na sessão plenária por Tânia Regina Steinbach dos Santos [ex-esposa do réu], que assim declarou:

“(...) o Vicente não aceitava a separação, mas eu não queria (...); o Moacir queria namorar comigo, era só amizade, mas eu, por medo do Vicente, não aceitava (...); o Vicente passou lá na minha mãe e viu o Moacir lá, aí o Vicente falou pra mim: ‘se esse cara estiver andando atrás de você, eu vou matar ele’
(...); no dia, o Moacir estava saindo da minha casa, aí eu vi o Vicente passando correndo na rua de baixo (...), aí eu falei pro Moacir pegar outro caminho (...), porque ele já tinha me falado que queria matar ele (...); aí no outro dia eu fiquei sabendo que o Moacir estava morto (...);
eu conheci o Moacir depois que eu já tinha separado (...); depois da separação ... ele ficou muito ciumento (após a separação), ele me sondava tudo lugar eu tivesse
(...).”

O reconhecimento da supracitada qualificadora pelo Conselho de Sentença também tem suporte nos depoimentos judiciais – dados na primeira fase do procedimento do Júri – de Tânia Regina Steinbach dos Santos [ex-esposa do réu], Cecília Steinbach [ex-sogra do réu] e Wilson Vila da Silva [investigador de polícia], os quais corroboram a motivação do delito, conforme se verifica das transcrições abaixo:

“(...)
o acusado já tinha ameaçado a vítima dizendo: “para de andar atrás da Tânia, senão vou te matar”,
por essa razão a informante comentou com sua mãe que no dia seguinte ia procurar a vítima para lhe pedir para que não mais a procurasse; no máximo quinze minutos depois que a vítima saiu da casa da informante, o acusado chego, xingando,
dizendo porque a mãe da informante aceitava o Moacir dentro de casa até aquela hora
; (...);
o acusado ameaçou a vítima dentro da própria casa da vítima, na presença da informante, dizendo: “você pode ficar com ela, mas não vai ser por muito tempo
(...).” (Tânia Regina Steinbach dos Santos)

“(...)
o acusado indagou da informante porque tinha aceitado a vítima em sua casa
; o acusado foi embora em seguida; tomou conhecimento da morte da vítima à tarde; (...)
o acusado era muito violento com a filha da informante, durante o casamento não aparentava ter ciúme de sua esposa; depois da separação passou a ter ciúme dela, a seguia, aonde ela ia, ele ia atrás
; o acusado quando retornou na casa da informante estava muito nervoso (...).”
(Cecília Steinbach)

(...)
o depoente veio a saber que o acusado estava separado, a ex-esposa ele estava se relacionando com a vítima, e o acusado ameaçava a vítima e a ex-esposa de morte
; (...) a (...); a ex-esposa do acusado disse que ele foi visto nas imediações da casa dela, quando ela abriu a porta para a vítima sair, ela viu quando o acusado passou correndo tomando rumo da vítima (...).”
(Wilson Vila da Silva)

Nesse contexto, os jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes – que o crime foi cometido por motivo torpe –, razão pela qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

É trivial que a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri
“somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF).

Como se confere na prova oral acima reproduzida, havia sim argumento bastante para que o Conselho de Sentença, em decisão soberana, considerasse torpe o crime cometido, motivado não apenas nos ciúmes que passou nutrir após a separação, mas também pelo sentimento de posse e propriedade sobre sua ex-mulher, proibida de que estava de manter qualquer outro relacionamento.

Nesse quadro, a torpeza resta caracterizada, porquanto o homicídio foi motivado pelo inconformismo do agente com suposto relacionamento amoroso da vítima com a sua ex-mulher.

Com efeito,
“havendo provas a demonstrar que o apelante agiu com intuito vingativo, ao não aceitar que sua ex-mulher mantivesse relacionamento amoroso com a vítima, configura-se a qualificadora do motivo torpe”
(TJMT, AP 0010180-88.2008.8.11.0042, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 08/11/2017).

Trago, ainda, os seguintes arestos deste Tribunal:

“
Se o delito foi praticado porque o agente não aceitou que a vítima mantivesse relacionamento amoroso com sua ex-companheira, ‘a motivação revela conduta ignóbil, abjeta, passível de caracterização do motivo torpe
’”
(NU 0000298-39.2007.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 15/10/2018)

“
O motivo torpe mostra-se caracterizado, se os homicídios foram motivados pelo “inconformismo com o término de relacionamento e por ciúme
(...). As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri “somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC no 182.153/DF).”
(AP 0008443-50.2017.8.11.0037, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 06/08/2021)

“
A questão do ciúme enquanto motivo do crime ser, ou não, considerado torpe não é matéria afeta à prova e sim à sua interpretação, portanto, trata-se de valoração jurídica de fato já comprovado, e que diz respeito à livre convicção dos jurados, sobre a qual é vedado a este Tribunal interferir
.”
(AP no 0036892-66.2018.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 25/07/2020)

“As qualificadoras não podem ser consideradas distorcidas do cenário processual, em casos em que se trata de (...)
homicídio em razão de inconformismo com o término de relacionamento e por ciúme
.
Se o ciúme configura a qualificadora do motivo torpe, cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso concreto e sendo assim considerado pelo Conselho de Sentença conforme de cisão do STJ, ao julgar o AgRg no AREsp 1.128.138/MG, não há que se cogitar de afastamento das qualificadoras
.”
(N.U 0010300-59.2016.8.11.0040, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 19/12/2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022